Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TERMO FINAL.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça na fase do cumprimento de sentença, após o comparecimento espontâneo do devedor, os honorários fixados para esta fase devem ser sobrestados, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

3. Evidenciada a obscuridade do acórdão embargado, ao deixar de especificar que os honorários da fase de cumprimento de sentença deverão ficar sobrestados e que os honorários da fase de conhecimento devem ser atualizados até a data da concessão do pedido de gratuidade de justiça, devem ser providos os aclaratórios.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.